Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-95.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 147, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fixando a pena definitiva em 2 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação do réu pelo crime de ameaça descrito na denúncia; e (ii) estabelecer se a causa de aumento do artigo 147, § 1o, do Código Penal, é cabível na hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, sobretudo quando confirmada por outros elementos probatórios.
4. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima. O relato encontra suporte nos demais elementos de prova juntados aos autos, sendo inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. Tendo em vista que o crime de ameaça foi cometido por razões da condição do sexo feminino, deve ser mantida a causa de aumento disciplinada no artigo 147, § 1o, do Código Penal, que possui natureza objetiva.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 44, 77 e 147, § 1o; Lei 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1949053, 0701060-86.2023.8.07.0002, Relatora NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024 e Acórdão 1949634, 0701987-92.2023.8.07.0021, Relator J.J. COSTACARVALHO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024.